Tribunal: TCU
Processo: 029.728/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jairo Pereira de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2523/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 10996/2015-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial e mantido pelo Acórdão 5032/2017-TCU-Segunda Câmara , Considerando que o acórdão impugnado transitou em julgado em 10/8/2017 (peça 55); Considerando que o presente recurso foi interposto em 25/7/2024; Considerando que o prazo para interposição de recurso de revisão é de cinco anos, em conformidade com o art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o presente recurso foi interposto após o prazo de cinco anos, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que a ocorrência de prescrição não será aferida pelo Tribunal de Contas da União caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de cinco anos, nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução 344/2022; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.728/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.949/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Jairo Pereira de Oliveira (XXX.058.814-XX). 1.3. Recorrente: Jairo Pereira de Oliveira (XXX.058.814-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Viviane Cristina Gomes Vera Cruz (28517/OAB-PE), Edson Monteiro Vera Cruz Filho (26183/OAB-PE) e outros, representando Jairo Pereira de Oliveira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.